Tribunal: TJDFT
Processo: 0742974-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742974-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAZONI BARRETO RODRIGUES, MARILIA BARRETO RODRIGUES, MARIZA BARRETO RODRIGUES AGRAVADO: LEONARDO DE MORAIS RODRIGUES JUNIOR, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela inventariante, contra decisão proferida no inventário n. 0716367-89.2024.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido quanto à obrigação de quitação dos débitos tributários do veículo Fiat/Strada Adventure, placa ENR 7488/DF, nos seguintes termos: “I. No ID 246051796, a inventariante MARÍLIA BARRETO pugnou pela retratação da decisão que determinou a sua intimação para quitar os débitos tributários do veículo Fiat Strada Adventure. Consoante o disposto no parágrafo único do art. 1791 do Código Civil, “até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”. Por conseguinte, nos termos do art. 1315 do Código Civil, em regra, todos os herdeiros devem concorrer para as despesas de conservação da coisa e suportar os ônus a que estiver sujeita. Contudo, quando um herdeiro está na posse exclusiva da coisa, os custos relativos à coisa devem ser por ele suportados, sob pena de enriquecimento ilícito. Essa determinação decorre ainda do art. 1319 do Código Civil, segundo o qual “cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO. DESPESAS COM O BEM. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. HERDEIRA QUE USUFRUI EXCLUSIVAMENTE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. 1. Sob o prisma do direito fundamental à duração razoável do processo (inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição da República), a compensação de valores legalmente devidos pelos exequentes, nos autos do cumprimento de sentença originário, afigurar-se-ia viável e não importaria na reabertura da fase de conhecimento, tampouco vilipendiaria a coisa julgada. 2. A responsabilidade pelo pagamento de obrigações e tributos atinentes ao imóvel objeto da partilha incumbe ao herdeiro que exercer a posse exclusiva do referido bem, independentemente de haver sido fixada indenização a título de aluguel em compensação ao gozo particular das frações dos demais herdeiros. Precedentes. 3. A alegação de excesso de execução é desprovida de qualquer embasamento fático ou jurídico a cristalizar a probabilidade do direito da parte executada, razão pela qual, conquanto se afigure possível a compensação de valores na fase de cumprimento de sentença, não carece de reparo a decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1892526, 0720194-71.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) No caso dos autos, conforme reconhecido pela própria peticionante, desde o falecimento do de cujus o veículo Fiat Strada permanece em sua posse exclusiva. Durante a tramitação desta ação de inventário, a peticionante manifestou o desejo de adjudicar o bem, desistindo apenas em novembro de 2024, conforme documento de ID 213803648. Noutros termos, o referido bem móvel encontrava-se sob sua posse e uso durante todo o período, sendo certo que essa posse não foi exercida na qualidade de inventariante, mas, sim, como filha que utilizava o automóvel para conduzir o genitor aos compromissos médicos e, após o seu falecimento, manteve a posse exclusiva do automóvel e pretendia adjudicá-lo. Dessa forma, os débitos tributários e os gastos com o automóvel deverão ser custeados por quem detinha a posse e o uso do bem, evitando-se o enriquecimento ilícito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de ID 246051796 e mantenho a decisão vergastada no ID 243005802.” Em suas razões, as agravantes sustentam que a inventariante permaneceu na posse do veículo apenas em razão do exercício do encargo, sem utilizá-lo em benefício próprio. Alegam que a obrigação de arcar com o IPVA e demais despesas de conservação do bem deve ser suportada por todos os herdeiros, visto que não houve adjudicação nem uso exclusivo. Argumentam que o veículo estava avariado e foi mantido apenas para futura alienação, sendo indevido imputar-lhe os encargos tributários. Requerem, ainda, o cancelamento do leilão do automóvel, uma vez que há valores depositados em conta do espólio suficientes para a quitação das dívidas. Pugnam pela concessão da tutela recursal para suspender a determinação de pagamento exclusivo dos tributos e das despesas do veículo pela inventariante, bem como para sustar a realização do leilão judicial até o julgamento definitivo do recurso. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de inventário, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de suspensão da hasta pública, a pretensão recursal desconsidera o texto expresso do art. 1015 do CPC, que limita o agravo de instrução às decisões tomada no juízo de primeiro grau. Desse modo, é inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a Assembleia Geral Extraordinária. 3. Na hipótese, não há previsão de uma comissão de transição na convenção ou no regimento interno, o que, a princípio, agasalha a alegação de descumprimento das regras condominiais. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.“ (Acórdão 1847027, 07055468620248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada não tratou sobre o pedido de cancelamento da hasta pública, mas apenas da responsabilidade pelos débitos do veículo objeto do inventário. Desse modo, caracterizada inovação recursal, o conhecimento dessa parcela do agravo de instrumento não se mostra viável. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside à responsabilidade pelo pagamento do IPVA e das despesas do veículo pertencente ao espólio. Quanto a probabilidade do direito, em regra, a responsabilidade pelo pagamento do imposto sobre os bens do autor da herança é do espólio, nos termos do art. 1.997 do Código Civil: “Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” Ademais, a utilização de bens do espólio ainda não partilhados entre os herdeiros deve seguir as regras que disciplinam o instituto do condomínio indiviso (art. 1.791 do Código Civil). Nessa linha, prevê o art. 1.315 do Código Civil que o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Todavia, nos casos em que o bem é utilizado de forma exclusiva por um dos herdeiros, a responsabilidade pelos débitos e despesas do veículo, em período de utilização exclusiva do bem, deve ser por ele suportada, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido, apesar da existência de divergência jurisprudencial, transcrevo precedente do TJDFT e do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. DÉBITOS DE VEÍCULO. USO EXCLUSIVO PELA INVENTARIANTE. ÔNUS DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário por arrolamento comum que determinou a retificação do esboço de partilha para excluir débitos de IPVA e multa relativos a veículo utilizado exclusivamente pela inventariante após a abertura da sucessão, bem como para limitar a partilha de verbas salariais e saldo de FGTS aos herdeiros menores habilitados perante a Previdência Social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a ocorrência de decisão surpresa na exclusão de débitos do veículo e na limitação da partilha de verbas; (ii) a responsabilidade da inventariante pelo pagamento dos débitos de IPVA e licenciamento posteriores à abertura da sucessão; (iii) a necessidade de apuração técnica prévia para compensação de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configurada violação aos arts. 9o e 10 do CPC, pois os fundamentos adotados na decisão foram previamente debatidos pelas partes e pelo Ministério Público, inexistindo surpresa processual. 4. A inventariante, na condição de meeira e possuidora exclusiva do veículo desde a abertura da sucessão, é responsável pelos débitos de IPVA e licenciamento posteriores, nos termos do art. 3o do D. 34.024/2012 e do art. 1.784 do CC, sendo inaplicável o rateio com os demais herdeiros. 5. A alegação de não utilização do veículo não se sustenta diante da existência de auto de infração de trânsito posterior ao óbito do autor da herança, o que evidencia o uso exclusivo do bem pela inventariante. 6. A compensação de valores levantados pela inventariante deve ser realizada pela Contadoria no momento da elaboração do novo esboço de partilha, assegurando-se o contraditório quanto aos cálculos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 9o; art. 10. CC art. 1.784. D. 34.024/2012 art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0725119-18.2021.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 27.10.2021, p. 19.11.2021. (Acórdão 2027565, 0720026-35.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025.)” “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESPESAS DE IPTU E TAXA CONDOMINIAL DE IMÓVEL, OBJETO DA HERANÇA, REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM DE FORMA EXCLUSIVA PELA INVENTARIANTE (VIÚVA) E SEM QUALQUER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS DEMAIS HERDEIROS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES DE SEU QUINHÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A questão discutida consiste em saber de quem é a responsabilidade, no bojo de ação de inventário, pelos encargos com IPTU e taxa condominial de imóvel, objeto da herança, utilizado com exclusividade pela inventariante (viúva). 2. Nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, como um todo unitário, aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. O art. 1.997 do mesmo diploma legal, por sua vez, também dispõe que o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo de cujus nos limites da herança e até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá na proporção da parte que lhe couber na herança. Logo, em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo, inarredavelmente, no quinhão de todos os herdeiros. 3. Na hipótese, contudo, a inventariante reside de forma exclusiva no imóvel objeto de discussão, tolhendo o uso por parte dos demais herdeiros, não havendo, tampouco, qualquer pagamento de aluguel ou indenização referente à cota-parte de cada um na herança. Dessa forma, em relação ao respectivo imóvel, não se mostra razoável que as verbas de condomínio e de IPTU, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, as referidas despesas serem descontadas do quinhão da inventariante. 4. Afasta-se a apontada divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os arestos confrontados, ressaltando-se, ainda, que os fundamentos do acórdão paradigma não servem para infirmar o entendimento do acórdão recorrido. 5. Recurso especial desprovido.&lt;br&gt; (REsp n. 1.704.528/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018.)” Em cognição sumária, constato que a inventariante detém a posse e o uso do automóvel desde o falecimento do autor da herança. Os documentos juntados ao processo, a princípio, não demonstram a ausência de uso do veículo. Ainda que o bem se encontre avariado, sua guarda e administração permanecem sob a responsabilidade da inventariante, sendo possível concluir que a agravante utilizava o bem de forma exclusiva. O automóvel permaneceu em sua posse desde o início do inventário e foram realizadas diversas trocas de peças, como bateria, óleo e reparo de motor, circunstância que não indica inutilização do veículo, mas sim manutenção decorrente do uso. De outra parte, a demonstração de que o veículo estava efetivamente parado seria de fácil comprovação, bastando que a agravante juntasse aos autos prova da quilometragem atual do automóvel, em comparação com a quilometragem verificada na avaliação do bem realizada em 27/01/2025 (ID 223756376), o que não ocorreu. Assim, em análise perfunctória, incumbe à agravante arcar com as despesas e débitos do veículo durante o período em que permaneceu na posse exclusiva do bem. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. ISSO POSTO, conheço em parte do agravo de instrumento e indefiro a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w